Tribunal: TJDFT
Processo: 0701684-10.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, em face de despacho proferido pela Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de BLL COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI – EPP, SILVANA FRANCA SILVA NEVES e CARLOS ALBERTO DAMASCENO NEVES. Após tentativas infrutíferas de localizar bens passíveis de penhora, a recorrente aduziu que a BLL COMÉRCIO foi sucedida pela pessoa jurídica SILVANA FRANÇA SILVA NEVES COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA (VUANERT) e requereu a desconsideração inversa da personalidade jurídica. O juízo de origem asseverou ser necessária a “demonstração de indícios quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial) para que seja determinada a superação episódica da personalidade jurídica da empresa” e, ao final concedeu prazo à agravante para anexar aos autos elementos que subsidiem seu pedido, sob pena de indeferimento (ID 50462995 - Pág. 391). Nas razões recursais, aduziu que “o indeferimento da instauração do incidente de desconsideração da personalidade poderá gerar a ocorrência de prescrição nos autos” e defendeu que caracterizados os requisitos legais para deferimento de seu pleito. Requereu “seja concedido efeito suspensivo de forma liminar para tornar sem efeito a decisão que indeferiu o pedido de processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e determinou nova manifestação nos autos” e, ao final, a confirmação da liminar. Preparo sob ID 50462986. É o relatório. Decido. O ato objurgado foi proferido nos seguintes termos: “Para a instauração do incidente previsto nos arts. 133 e seguintes do CPC5, faz-se necessária a citação dos sócios e o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos. Conforme entendimento do egrégio TJDFT, "A petição do incidente de desconsideração de personalidade jurídica deve, nos termos dos Arts. 319 a 321 do CPC, conter a narrativa de eventos concretos e provas mínimas que confirmem justa causa à afirmação de aplicação do disposto no Art. 50 do CC, não bastando a imputação de não satisfação do débito para a sua invocação, o que ensejaria a sua rejeição sumária, em face da inépcia." (Acórdão n.1082208, 07101581420178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2018, Publicado no DJE: 06/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada Observe-se que, embora seja autorizada a realização de instrução probatória durante o processamento o do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é necessária, repise-se, a demonstração de indícios quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial) para que seja determinada a superação episódica da personalidade jurídica da empresa. Nesse passo, concedo à exequente o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para anexar aos autos elementos que subsidiem seu pedido, além de recolher as custas correspondentes, sob pena de indeferimento.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas determinou que a agravante anexasse aos autos elementos que subsidiassem o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e sob pena de indeferimento. Caso a autora não concorde com o conteúdo do despacho, deve expor suas razões ao próprio magistrado. Nem mesmo eventual equívoco judicial quanto à natureza do ato a ser praticado pelo réu justifica admitir o recurso (art. 382, §1o), uma vez que eventual vício é passível de ser sanado a qualquer momento. Ademais, qualquer pronunciamento além daquele objeto desse procedimento não tem força vinculante ou produzirá qualquer efeito. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46